Tribunal: TJDFT
Processo: 0752819-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. PEDIDO LIMINAR. CONCESSÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Uma vez que a parte agravada comprovou a posse anterior a prática do esbulho, mostram-se presentes os requisitos legais para o deferimento liminar de reintegração da posse. Artigos 561 e 562 do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido em parte e, na dimensão conhecida, não provido.